Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-18.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA ILÍQUIDA. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário no qual o autor pediu a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez. 1.1. Na apelação, o réu requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial de aposentadoria por invalidez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia consiste em verificar o acerto da sentença ao conceder o auxílio acidentário ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, trata-se de ação de revisão de benefício previdenciário, a qual o autor pediu a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, sustentando, em síntese, haver exercido a função de promotor de vendas e ter sofrido acidente de trabalho em 24/02/22, consistente em colisão automobilística no trajeto entre o local de trabalho e a residência. 3.1. O INSS comunicou a decisão de deferimento da solicitação de prorrogação de benefício por incapacidade ao autor, pedido apresentado em 15/12/2022. Nos termos do comunicado, o réu reconheceu ao autor o direito à prorrogação do benefício, cujo pagamento seria mantido até o dia 28/12/2024. Nesta toada, não merece prosperar a alegação do apelante de não haver qualquer interesse em agir do autor, pois o benefício seria mantido até 28/12/24.
4. Ademais, conforme trâmite processual, a perícia judicial realizada nos autos, considerou as condições pessoais do autor e foi precisa ao avaliar sua capacidade de trabalho, expondo, de forma clara e objetiva, a situação por ele experimentada. Especificamente quanto à incapacidade laborativa, a d. perita esclareceu estar o autor temporariamente inválido.
5. Para fins de concessão de benefício acidentário, necessária a presença de nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, a teor dos arts. 19, 20 e 21 da Lei no 8213/91. 5.1. Como bem ressaltou o magistrado: “há prova do nexo causal entre o fato e o trabalho do autor, pois foi seu empregador que emitiu a CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho, a demonstrar que reconhece a existência do acidente de trabalho, mormente quando o INSS já o havia reconhecido anteriormente na via administrativa ao conceder auxílio-doença acidentário desde 31/03/22, com cessação programada para 28/12/24. 5.2. Nesse sentido: “(...) 1. A concessão do auxílio-doença acidentário exige a comprovação, por aquele que o reclama, da ocorrência do acidente que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano, que é representado pela lesão que refletira na sua capacidade, o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas, e, por fim, a perda temporária da sua capacidade de trabalho. 2. Emergindo do acervo probatório elementos que conferem lastro à aferição da origem etiológica das lesões que afligem o segurado e afetam sua capacidade laborativa, resplandecendo que são originárias do acidente laborativo que o vitimara, assiste-lhe o direito de fruir do auxílio-doença acidentário desde a aferição da restrição laborativa até data estimada de recuperação da capacidade para o exercício da atividade que executava, ressalvada a possibilidade de postergação do benefício segundo a evolução da recuperação da obreira (Lei no 8.213/91, art. 60 § 8o).
6. Em razão de a sentença ser ilíquida, não deverão ser majorados os honorários advocatícios recursais enquanto não definido o valor. 6.1. “(...) Proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. Isso significa que também não deverão ser majorados os honorários advocatícios recursais enquanto não definido o valor” (EDCL no REsp 1.785.364/CE, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 06/04/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Apelo improvido. 7.1. Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-doença acidentário exige a comprovação, por aquele que o reclama, da ocorrência do acidente que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano, que é representado pela lesão que refletira na sua capacidade, o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas, e, por fim, a perda temporária da sua capacidade de trabalho. 2. Emergindo do acervo probatório elementos que conferem lastro à aferição da origem etiológica das lesões que afligem o segurado e afetam sua capacidade laborativa, resplandecendo que são originárias do acidente laborativo que o vitimara, assiste-lhe o direito de fruir do auxílio-doença acidentário desde a aferição da restrição laborativa até data estimada de recuperação da capacidade para o exercício da atividade que executava, ressalvada a possibilidade de postergação do benefício segundo a evolução da recuperação da obreira (Lei no 8.213/91, art. 60 § 8o)”.

_________
Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil c/c a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência relevante citada: 07054503120218070015, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, DJE: 17/10/2022.